Tribunal: TCU
Processo: 015.108/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Outros instrumentos de transferências discricionárias 0023/2015, firmado com o/a MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL, Siafi/Siconv 683504, função null, que teve como objeto TRANSFERENCIA OBRIGATORIA DE RECURSOS, PARA EXECUCAO DE ACOES DE SOCORRO, ASSISTENCIA AS VITIMAS E RESTABELECIMENTO DE SERVICOS ESSENCIAIS, NO MUNICIPIO DE CANUTAMA, NO ESTADO DO AMAZONAS. (no da TCE no sistema: 2602/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 9307/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de João Ocivaldo Batista de Amorim, prefeito de Canutama/AM (gestão 2013-2016), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do instrumento de registro Siafi 683504 para a realização de ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais. Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos dos arts. 4o e 5o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu pelo transcurso do prazo de cinco anos entre a notificação do responsável para apresentação da prestação de contas final (30/12/2015) e a elaboração do Parecer 48/2021 (14/3/2021), operando-se, portanto, a prescrição ordinária quinquenal. considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU) propõem reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória, e em razão disso arquivar os autos, com base nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e art. 169, III, do RI/TCU. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, III, do RI/TCU; e arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição; arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 015.108/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Joao Ocivaldo Batista de Amorim (XXX.502.552-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comissao Municipal de Defesa Civil - Comdec - Canutama. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.